Tribunal: TCU
Processo: 023.220/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7910/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.220/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Agnaldo Jose Nunes (CPF XXX.846.599-XX); Ailton Martins Cardoso (CPF XXX.994.235-XX); Antonio Carlos Martins (CPF XXX.145.878-XX); Gilvan Lira Machado (CPF XXX.968.614-XX); Jorge Luis da Silveira Nunes (CPF XXX.824.870-XX); Jorge Luiz da Silva (CPF XXX.259.846-XX); Jose Augusto dos Santos (CPF XXX.862.527-XX); Louver Calixto Pereira (CPF XXX.226.219-XX); Reinaldo Ferreira de Avila (CPF XXX.630.218-XX) e Sergio Raposo da Silva (CPF XXX.568.436-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.